Tribunal: TJPA
Processo: 0816779-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816779-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PROCURADOR: WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA INSERIDA NA CADEIA PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra acórdão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, manteve a distribuição tradicional do ônus da prova e determinou o rateio dos honorários periciais, nos autos de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à empresa embargante, que utiliza insumos na cadeia de produção, bem como sobre a distribuição do ônus da prova e o rateio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que não se aplica o CDC à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como insumo de sua atividade produtiva, não sendo destinatária final, ainda que haja desproporcionalidade econômica entre as partes.

4.

O julgado analisou detalhadamente a relação jurídica entre as partes, afastando a configuração de relação de consumo, a hipossuficiência da embargante e a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base em precedentes específicos, inclusive do STJ.

5.

A alegação de contradição ou omissão não procede, pois o acórdão examinou expressamente a ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica e fática, e justificou o não enquadramento da empresa embargante como consumidora final, além de fundamentar a distribuição do ônus da prova e o rateio dos custos da perícia.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que adquire produto ou serviço como insumo de sua atividade econômica, por não ser destinatária final nos termos do art. 2º do CDC.

2.

Não configuram omissão ou contradição o julgamento devidamente fundamentado em jurisprudência consolidada, mesmo que contrário à pretensão da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373 e 95; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.162.649/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/05/2014; STJ, REsp 836.823/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28/11/2007; TJPR, AI 0059203-08.2019.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 16/03/2020.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25334849, em demanda que move contra
WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
.

Nas
razões dos embargos (ID. 25084684),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória ao considerar a inexistência da relação de consumo com base no fundamento de que a embargante não se trata de consumidora final do produto, bem como, que esta não é hipossuficiente.

Argumenta estar clara a omissão e contradição, ante ao fato de que a sua hipossuficiência resta configurada quando comparada com a hiper suficiência do embargado, de modo em que se verifica claramente a hipossuficiência técnica, fática e econômica.

Em sede de contrarrazões (ID. 25747916) a embargada postula o improvimento dos embargos e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de contradição e omissão no julgado, ante a decisão que entende pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para relação havida entre as partes, e, consequente distribuição tradicional do ônus da prova, além do rateio dos honorários periciais.

Salienta que a embargada possui grande porte no mercado financeiro, de modo em que defende a existência de hipossuficiência fática, econômica e técnica.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Dessa maneira, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a análise.

Colaciono trecho do Acórdão quanto as matérias impugnadas, senão vejamos: (Grifo nosso)

“(...)
a) Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O STJ tem entendimento consolidado de que o CDC não se aplica quando o produto fornecido integra a cadeia produtiva do adquirente, senão vejamos:

“A expressão "destinatário final" contida no art. 2º, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização”

(REsp 1.162.649/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, julgado em 13.05.2014).

No caso concreto, a agravada não é consumidora final, pois utiliza o CO como insumo essencial na produção de seus refrigerantes. Assim, deve ser afastada a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

b) Da Distribuição do Ônus da Prova

Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não pode ser aplicada automaticamente, devendo ser demonstrada hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou comprovado no caso concreto.

Portanto, deve ser mantida a distribuição tradicional do ônus probatório, conforme o artigo 373 do CPC.

c) Do Rateio dos Honorários Periciais

A decisão agravada determinou que a agravante arcasse com 100% dos honorários periciais, fundamentando-se na inversão do ônus da prova.

Entretanto, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, conforme registrado nos autos. O artigo 95 do CPC estabelece que, quando ambas as partes requerem a perícia, os custos devem ser rateados.

Esse entendimento coaduna-se ao STJ:

"É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, § 1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, § 1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente" (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019).

Assim, a decisão deve ser reformada para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes(...).”

Oportuno esclarecer que o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento apresentado pelo embargante não configura a presença das hipóteses previstas pelo art.
1.022
do
CPC
, visto que houve manifestação de forma clara quanto às questões necessárias que embasaram a controvérsia.

Em decorrência da conexão entre as matérias impugnadas, examino conjuntamente as insurgências apontadas com a suposta existência de omissão e contradição.

Recorde-se que o acórdão impugnado se fundamentou em entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, vejamos: (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E MATERIAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO (GLP) E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO QUE VISA INCREMENTAR A PRÓPRIA CADEIA PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. Não se admite, destarte, que o consumo se faça com vistas a incrementar atividade profissional lucrativa, e isto, ressalta-se, que se destine o bem ou serviço à revenda ou serviços, nem simplesmente passe a compor o ativo fixo do estabelecimento empresarial .Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando não se verifica vulnerabilidade apta a equiparar a empresa agravante à condição de consumidora frente a parte agravada, razão pela qual incabível a inversão do ônus da prova. (TJPR - 18ª C.Cível - 0059203-08.2019 .8.16.0000 - Toledo - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J . 16.03.2020)

(TJ-PR - AI: 00592030820198160000 PR 0059203-08.2019 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/03/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

AGRAVANTE: TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA – ME AGRAVADA: AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO) EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1 .021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Na hipótese, não há que se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, porquanto se trata de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito.

“A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp nº 836823/PR).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012313-32.2019 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/06/2020)

No presente feito, inexiste a alegada omissão e contradição no julgado, isso porque, a jurisprudência pátria permite inferir que não há que se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, porquanto, a parte embargante possui aptidão suficiente para não ser considerada como consumidor final ou até mesmo equiparado, ante ao fato notório de que o embargante se utiliza do produto na sua cadeia produtiva, a qual, não possui a vulnerabilidade alegada.

Desta feita, não há o que se falar em reconsideração da decisão que se fundamenta em julgados do STJ e Tribunais Pátrios, confirmando que a embargante tem aptidão técnica, jurídica e fática para resolução de seus conflitos nos moldes das relações obrigacionais.

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento do apelo suscitado. Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, o acórdão agravado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025